Tribunal: TJPA
Processo: 0001898-19.2012.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001898-19.2012.8.14.0501

RECORRENTE: HILTON CARDOSO CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA:
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 15 de maio de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
HILTON CARDOSO CARVALHO
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 13543476, em 01 de janeiro de 2007, por volta das 05 horas, o recorrente, de posse de um punhal, desferiu 05 golpes na vítima, Domingos Souza dos Santos, fato ocorrido às proximidades da Praça do bairro Carananduba, em Mosqueiro.

Conforme a denúncia, a vítima, no dia do crime, avistou o recorrente chutando a placa de um comércio onde trabalhava como vigia, razão pela qual chamou a atenção daquele que passou a agredi-lo, se iniciando uma luta corporal e o recorrente, de posse de um punhal, passou a desferir golpes na vítima, só não ceifando sua vida em razão da intervenção de uma testemunha, José Celso Correa de Sousa, que interviu na briga e conseguiu desarmar o agressor que acabou detido por policiais militares acionados pela testemunha José Celso, sendo conduzido à Seccional do Distrito onde, perante a autoridade policial, alegou ter sido agredido pela vítima.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 13543478, ficha de atendimento médico e encaminhamento da vítima ao Hospital Metropolitano, Laudo Pericial nº 43/2007, acostado em ID 13543481, fls. 07/08.

Em ID 13543482, recebimento tácito da denúncia.

Em ID 13543489, edital de citação do ora recorrente.

Em ID 13543490, resposta à acusação;

Em ID 13543508, ratificado o recebimento da denúncia e indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Em ID 13543539, Mídia de Audiência - ID 13543543/545 e 1354560/561.

Em ID 13543555, edital de intimação do ora recorrente.

Em ID 13543564, Memoriais ministeriais.

Em ID 13543570, Alegações finais defensivas.

Em ID 13543571, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 13543575, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que se reconheça que o recorrente agiu em legítima defesa, pois apenas reagiu a uma injusta agressão da vítima.

Em contrarrazões, 13543580, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção, na íntegra, da sentença de pronúncia.

Em ID 13543584, foi mantida a sentença de pronúncia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer de ID 13830922, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
HILTON CARDOSO CARVALHO
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido, sob a alegação de restar presente a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois do depoimento prestado pela vítima em sede judicial, ID 13543543/44, se observa que esta fora agredida pelo ora recorrente em razão de ter sido chamada a atenção por sua conduta, pois estaria fazendo bagunça e chutando as placas do estabelecimento do qual era a vítima responsável pela vigilância, tendo o recorrente partido para cima da vítima que, para se defender, segundo seu relato, fez uso de um cacetete, sendo em seguida agredida com um canivete na região do pescoço, rosto, braço e costas.

A testemunha José Celso, depoimento em ID 13543560/61, relatou ao Juízo que tinha um rapaz, ora recorrente, fazendo bagunça e chutando as placas do comércio onde a vítima era vigilante e em razão disso fora chamada sua atenção e eles, a vítima e o recorrente, acabaram brigando; que o rapaz partiu para cima da vítima, que se defendeu com o cacetete e ambos acabaram caindo e se embolando no chão; que o recorrente sacou um punhal e passou a desferir golpes na vítima; que apartou a briga com a ajuda de outras pessoas e que acredita que se não tivesse lá a vítima teria sido morta, pois precisou pisar na mão do ora recorrente para que este largasse a faca que usava para desferir os golpes, afirmando que a reação da vítima, em agredir o recorrente, foi só para se defender.

O recorrente, depoimento gravado em mídia e juntado aos autos em ID 13543561, negou a versão apresentada pela vítima e pela testemunha, alegando que sofrera vários golpes desferidos pela vítima e que fizera uso da arma, uma faca pequena segundo relatou, tão somente para se defender, pois se assim não agisse, afirmou, teria sido morta pela vítima que não parava de o agredir.

Tem-se dos autos que a vítima é pessoa de certa idade, contando à data dos fatos mais de 50 anos e o recorrente um homem jovem, sendo, portanto, muito mais ágil e forte do que aquela, se mostrando sua reação a uma possível agressão desproporcional, tendo a vítima relatado que usou o cacetete somente para se defender, indo seu relato ao encontro do depoimento prestado pela testemunha José Celso que afirmou que o recorrente partiu em direção à vítima e que, pelo que se recordava, esta se defendeu com um único golpe.

Observa-se, portanto, que apesar das alegações do recorrente em Juízo sua versão de legítima defesa não se sustenta, pois apresenta esta relato diferente daqueles prestados tanto pela vítima quanto pela testemunha ocular dos fatos, não havendo qualquer prova de que tenha agido em legítima defesa, sendo sua versão sendo sua versão, portanto, isolada nos autos e desprovida de lastro probatório, até porque a vítima fora atingida com diversos golpes, não prevalecendo, de forma inconteste, a versão defensiva de que agiu em legítima defesa, havendo, portanto, dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, devendo tal ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo imperioso ressaltar que a legítima defesa, nos termos do art. 25, do CPB, demanda o uso moderado dos meios necessários a repelir injusta agressão, não se mostrando, de plano, sua ocorrência diante da diversidade de golpes desferidos contra a vítima.

Como é de conhecimento comum, e já referido, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, uma vez que não restou demonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não restou demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu amparado pela legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, pelo uso moderado dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão e, como cediço,

a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, sendo
o acervo probatório apto e suficiente a comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria e a análise das provas de forma mais aprofundada implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Ressalto que há no caso em apreço questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa,
senão, vejamos o entendimento da Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“...para o reconhecimento da legítima defesa, ex vi do artigo 25, do Código Penal, impõe-se a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem e a utilização dos meios necessários e suficientes para repeli-la, situação jurídica que não restou comprovada, de plano, na hipótese, para ensejar a reforma da sentença de pronúncia.

(...)

Ad argumentandum tantum, o acervo probatório demonstra não ser caso de absolvição sumária, não podendo ser acolhida a tese de legítima defesa, diante da demonstração de que o réu excedeu dolosamente os limites da eximente. Portanto, incabível no momento processual da pronúncia, o acolhimento da tese defensiva, cabendo ao Tribunal do Júri, Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida, previsto na Constituição Federal (Art. 5º, XXXVIII e suas alíneas), a análise do fato e aceitação ou não da excludente de ilicitude.”

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
. Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2023